Tribunal: TJPA
Processo: 0818486-91.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0818486-91.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: RUAN CARDOSO VIEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.110 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI Nº 13.964/2019. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à não aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.110.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.110 do STJ acerca da incidência da majorante relativa ao emprego de arma branca no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as teses defensivas e manteve a condenação diante da correta aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal.

5.

O Tema Repetitivo nº 1.110/STJ consolidou entendimento aplicável apenas aos crimes de roubo praticados no período compreendido entre a revogação da antiga majorante pela Lei nº 13.654/2018 e a reinserção normativa promovida pela Lei nº 13.964/2019.

6.
O
s fatos ocorreram em 24/08/2023, quando já se encontrava em plena vigência a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 157, §2º, VII do Código Penal, inexistindo lacuna normativa quanto ao emprego de arma branca como causa de aumento de pena.

7.

A pretensão defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. 2. O Tema Repetitivo nº 1.110/STJ não se aplica aos crimes de roubo praticados após a vigência da Lei nº 13.964/2019. 3. A majorante relativa ao emprego de arma branca incide nos crimes de roubo praticados após a inclusão do art. 157, §2º, VII do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619. CP, art. 157, §2º, II e VII. Lei nº 13.654/2018. Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.110; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por Ruan Cardoso Vieira, em face do v. Acórdão ID 31879703, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que em Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade foi conhecido e desprovido, à unanimidade.

Noticia o embargante que foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal, tendo interposto recurso de Apelação visando a reforma da sentença na segunda fase da dosimetria da pena, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deveria conduzir à redução da reprimenda aquém do mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena, sustentando a superação da Súmula n. 231 do STJ.

A Apelação Criminal foi julgada pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão de ID nº 31879703.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que não teria sido analisada, de ofício, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.110, matéria que, em tese, admite revisão por meio dos aclaratórios (ID nº 32810309).

Pretende, assim, que sejam providos os embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

O Ministério Público emitiu parecer pela rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 33767550).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o necessário relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, para que a Corte rememore os seus fundamentos (ID 31879703):

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Ruan Cardoso Vieira contra sentença da 11ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo sido reconhecida, mas não aplicada, a atenuante da confissão espontânea, com fundamento na Súmula 231 do STJ. A defesa recorre buscando a aplicação da referida atenuante com redução da pena abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mesmo após reconhecida sua existência, quando a pena-base já tiver sido fixada no patamar mínimo cominado em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuante genérica. 5. A Terceira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085- TO e n.º 2.057.181-SE, reafirmou a vigência da Súmula 231 e a impossibilidade de sua superação, mesmo diante de teses doutrinárias divergentes. 6. A dosimetria da pena observou o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tendo a pena-base sido corretamente fixada no mínimo legal, o que impede nova redução na segunda fase. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já tiver sido fixada nesse patamar. 2. A Súmula 231 do STJ e o entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral vedam a redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes genéricas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”; 68; 157, § 2º, II e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764-MS, REsp 2.052.085- TO, REsp 2.057.181-SE; STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator. Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão]. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Os aclaratórios, assim, não se prestam ao reexame de matéria já devidamente apreciada, nem à rediscussão fático-probatória de teses rejeitadas e já debatidas no acórdão.

No caso em exame, não se constata a alegada omissão arguida pelo embargante. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as teses defensivas deduzidas no recurso de Apelação, concluindo pela manutenção da condenação em razão da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como da correta incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal.

A insurgência defensiva sustenta omissão quanto à não aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.110 do Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou o entendimento acerca da impossibilidade de incidência da majorante relativa ao emprego de arma branca nos crimes de roubo praticados no período compreendido entre a revogação do antigo art. 157, §2º, I do Código Penal pela Lei nº 13.654/2018 e a superveniente inclusão do inciso VII ao §2º do mesmo dispositivo pela Lei nº 13.964/2019.

Ocorre que referido entendimento não possui incidência na hipótese dos autos. Conforme consignado, os fatos ocorreram em 24/08/2023, período em que já se encontrava em plena vigência a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 157, §2º, VII do Código Penal, a qual restabeleceu expressamente o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo.

Dessa forma, inexistindo lacuna normativa à época dos fatos e tendo o acórdão embargado observado corretamente as normativas vigentes, não há falar em omissão a ser sanada. Em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incompatível com a via dos Embargos de Declaração:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF. II. QUESTÃO DISCUTIDA. 2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito. III. RAZÕES PARA DECIDIR.
3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.
4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.
5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos. 6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.
[...] Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026). (grifos).

Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, para manter, na íntegra, o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026